Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-66.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001664-66.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), AURINDO FERNANDES SANTOS - CPF: 378.109.011-68 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORAS – PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Diante de todo o contexto litigioso e em prestígio à cadência da ação na origem, convém também aguardar a deliberação do magistrado singular acerca dos pedidos de produção de prova, justamente porque até o presente momento, não restou demonstrada nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou urgência, que justificasse o deferimento da tutela judicial liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AURINDO FERNANDES SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias de n. 1028844-82.2022.8.11.0003, ajuizada em face de N C IMÓVEIS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja realizada a avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel que pertencia ao agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que ao contrário do entendimento do Juízo de origem, é permitido que em sede de tutela de urgência, seja determinada a avaliação das benfeitorias a título de indenização, por meio de perícia a ser realizada no início do processo, sem a necessidade de procedimento judicial específico.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de que seja realizada a avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel que pertencia ao agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, ao contrário do que está registrado na decisão de origem, não há obstáculo algum que impeça a produção antecipada de provas em sede de tutela de urgência, sendo necessário, apenas, averiguar se o pedido manejado pela parte autora, atende ou não aos pressupostos próprios da tutela judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
PRODUÇÃO DE PROVA - POSSIBILIDADE. - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
- REQUISITOS PREENCHIDOS. Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. Quando a concessão possa causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor, adotam-se critérios de proporcionalidade, sopesando as circunstâncias específicas do caso concreto.
Presentes os requisitos, medida que se impõe é a concessão da tutela provisória de urgência com o deferimento de produção de prova requerida pela parte recorrente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.028135-4/001, Relator (a): Des. (a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 22/05/2023)

Todavia, ao contrário do que argumenta o agravante, os requisitos da tutela de urgência não foram satisfatoriamente demonstrados, isso porque, consoante deduzido pelo agravado em suas contrarrazões, a questão atinente ao ressarcimento pela construção de empreendimento, já havia sido objeto de ação de rescisão contratual, nos autos de n. 1013430-49.2019.8.11.0003.

O deferimento da tutela de urgência, nesse ponto, demandaria uma análise mais detida do contexto dos autos e do que foi decidido em ação específica e que versou sobre o mesmo bem litigioso.

Ademais, depreende-se dos andamentos dos autos, na origem, que as partes já foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, ocasião em que o autor, ora agravante, sabidamente manejou pedido de avaliação pericial no id n. 1140884314, justamente para aferir o valor das benfeitorias.

Então, diante de todo o contexto litigioso e em prestígio à cadência da ação na origem, convém também aguardar a deliberação do magistrado singular acerca dos pedidos de produção de prova, justamente porque até o presente momento, não restou demonstrada nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou urgência, que justificasse o deferimento da tutela judicial liminar.

Assim, não atendidos os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o indeferimento da produção antecipada de provas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023